Tribunal: TJBA
Processo: 8052259-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8052259-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CATEA CRISTINA PEREIRA RIBEIRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DISTINÇÃO ENTRE VERBAS TRANSITÓRIAS E PASSÍVEIS DE INCORPORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, à luz do Tema 163 do STF, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão interlocutória que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. O recorrente alegou que, segundo a Lei Estadual nº 6.677/1994, determinadas parcelas são passíveis de incorporação, o que afastaria a aplicação automática do precedente do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do Tema 163 do STF, que exclui verbas não incorporáveis da base de cálculo da contribuição previdenciária, alcança indistintamente os servidores estaduais; (ii) verificar, à luz da legislação baiana (Leis nº 6.677/1994 e nº 11.357/2009), quais verbas possuem natureza incorporável aos proventos de aposentadoria e, portanto, sujeitam-se à contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, em conformidade com os arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da Constituição Federal.

4.

Embora o precedente tenha origem em ação de servidora federal, a ratio decidendi aplica-se aos servidores estaduais, impondo apenas a análise da legislação local para identificar a natureza incorporável ou transitória de cada verba.

5.

A Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71, exclui expressamente o adicional de férias da base de cálculo, reforçando sua natureza transitória.

6.

A Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 132, §1º, autoriza a incorporação de gratificações e adicionais aos proventos quando percebidos por cinco anos consecutivos ou dez interpolados, o que abrange o adicional noturno e o adicional de insalubridade, sujeitando-os à contribuição previdenciária.

7.

O adicional de serviço extraordinário, por seu caráter excepcional e temporário (Lei nº 6.677/1994, art. 90, parágrafo único), não se incorpora aos proventos, afastando a incidência da contribuição.

8.

Quanto ao requisito do perigo da demora, este se verifica em favor da parte agravada apenas no que concerne à exclusão da contribuição previdenciária sobre o adicional de férias e o serviço extraordinário, pois, havendo indícios de tributação indevida, deve-se suspender imediatamente a cobrança, sob pena de comprometer a subsistência do servidor com descontos superiores ao autorizado pela lei e de vulnerar a dimensão contributiva do regime previdenciário próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contribuição previdenciária incide sobre os adicionais de insalubridade e noturno recebidos por servidores estaduais, desde que passíveis de incorporação nos termos do art. 132, §1º, da Lei nº 6.677/1994.

2.

A contribuição previdenciária não incide sobre o terço de férias e o adicional de serviço extraordinário, por se tratarem de verbas transitórias e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 61, 77, 90 e 132; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018 (Tema 163). TJBA, Apelação Cível nº 8101480-27.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 19.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo Interno n.º
8052259-78.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
CATEA CRISTINA PEREIRA RIBEIRO OLIVEIRA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

o Agravo Interno, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões, data em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA